Tribunal: STF
Processo: RE 175385
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-01
Data de publicação: 1994-12-01

Ementa:
EMPRESTIMO  COMPULSORIO -  AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS. O
emprestimo  compulsorio   alusivo  a  aquisição   de  combustiveis  -
Decreto-Lei  n. 2.288/86 mostra-se  inconstitucional tendo em conta a
forma de devolução - quotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento - ao
inves  de operar-se na  mesma espécie em  que recolhido - Precedente:
recurso extraordinário n. 121.336-CE.